Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA PETIÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante por entender que a executada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito. 1.1 Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os autos sejam enviados ao contador judicial para apuração do valor devido na execução.
2. No caso dos autos, a executada apresentou impugnação à execução e colacionou no corpo da petição planilhas demonstrando o valor que entende devido. 2.1. Dessa forma, é possível extrair da petição o demonstrativo discriminado do débito, como exige o comando legal acima colacionado.
3. De acordo com o entendimento desta Corte, em sendo possível extrair o valor correto entendido pelo executado no corpo da petição, resta viabilizada a apreciação da impugnação. 3.1. Precedente: “Consoante entendimento desta Corte, sendo possível extrair da petição de impugnação o valor reputado correto pelo executado, a ausência de apresentação de planilha de cálculo não inviabiliza a apreciação da impugnação pelo magistrado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e conferir eficácia ao julgado exequendo. (07261581620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2022)”.
4. Assim, o recurso deve ser provido para que os autos sejam enviados ao contador judicial para apuração do valor devido na execução.
5. Recurso provido.